Tribunal: TCU
Processo: 008.172/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional que requer a disponibilização de informações das denúncias de obstrução de comportas da Transposição do Rio São Francisco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, originária do Requerimento 35/2023, de autoria do Deputado André Fernandes, aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, enviado ao TCU, por intermédio do Ofício 2/2023/CFFC-P, de 4/4/2023, que solicita disponibilização de informações das denúncias de obstrução de comportas da Transposição do Rio São Francisco; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno, 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. levantar o sobrestamento destes autos, consoante o disposto no art. 157 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 47 da Resolução/TCU 259/2014; 9.2. declarar integralmente atendida a Solicitação com fundamento nos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução TCU 215/2008; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Acórdão 1112/2024-TCU-Plenário , acompanhados dos respectivos Relatório e Voto que os fundamentaram, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 19 da Resolução/TCU 215/2008; informando-lhe ainda sobre as análises realizadas em atendimento à Solicitação formulada por meio do Requerimento 35/2023-CFFC; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do artigo 8o, § 2o, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008.